Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO STJ N. 1009. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Prescrição. Decisão TCDF. O TCDF decidiu, em julho de 2016, acerca da obrigação da autora em ressarcir ao Erário os valores recebidos a título de atividade externa. Tal decisão foi tomada a partir de auditoria realizada pelo órgão do qual a autora é servidora (AGEFIS), que constatou o pagamento de verbas indevidas, em período de férias, aos seus servidores, entre os anos de 2014 e 2015. Tendo-se em vista que os servidores foram notificados em 2020 acerca do acerto financeiro e que a decisão do TCDF foi proferida em julho de 2016, não há prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário, uma vez que observado o prazo de 5 anos, a contar da decisão do TCDF.

3 – Verbas Remuneratórias. Indenização de atividade externa. Aferição do animus do servidor no recebimento das verbas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese, no Tema Repetitivo n.1009, consistente em afirmar que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, o que não permite a medida excepcional em sede de cognição sumária, como é o caso. A aferição do animus do servidor, ao receber as referidas verbas salariais, bem como a aferição da regularidade do processo administrativo demandam o exaurimento da cognição. Deve-se, portanto, aguardar o julgamento na instância originária.

4 – Incidência da verba remuneratória. Indenização de transporte. Período de férias. Na forma do artigo 106 da Lei Complementar Distrital 840, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento. Quanto ao cabimento da referida verba, em período de férias de servidor, há de se pontuar que a referida verba possui natureza indenizatória e decorre, tão somente, da efetiva execução de atividade externa. Desse modo, evidentemente, não é cabível o seu pagamento durante o período de férias do servidor. Contudo, conforme mencionado anteriormente, é necessário avaliar o animus do servidor, uma vez que, se decorrente de recebimento de má-fé, mesmo diante de contexto anterior à publicação do Tema 1009 do STJ, haveria de ser ressarcida a referida verba. Deve-se aguardar, portanto, o exaurimento da cognição na instância originária. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.

5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F